Tribunal: TJDFT
Processo: 0753440-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RECOMENDAÇÕES No 44/2013 E 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONDENADO ESTEVE VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ACERCA DE EVENTUAL CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. INDEFERIMENTO. APENADO QUE NÃO HAVIA CONCLUÍDO O NÍVEL DE ESTUDO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), não sendo óbice a tal benefício o fato de que esteve vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal, conforme interpretação in bonam partem das Resoluções n° 44 e 391 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Considerando que, na data do início da execução, o agravado não havia concluído o ensino fundamental, e comprovada a sua participação no ENCCEJA do ano de 2022, com a sua aprovação em todas as áreas de conhecimento, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de diligências formulado pelo órgão ministerial e concedeu o benefício da remição ao apenado.

3. A conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio durante a execução penal atende ao objetivo de ressocialização dos condenados que buscam a elevação de sua escolaridade.

4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão que concedeu ao agravado a remição pelo estudo, nos termos da Recomendação no 391/201 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da conclusão do ensino fundamental pela aprovação do ENCCEJA/2022.